Tribunal: STJ
Processo: 0390202-19.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1041759 - MG (2025/0390202-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JULIANO DO AMARAL MACIEL (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: JUIZ DE DIREITO DA VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DE
FRANCISCO SÁ - MG
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
IN
.
CORPUS
COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
IMPETRADO CONTRA DECISÃO DE JUIZ DE PRIMEIRO GRAU.
WRIT
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus
impetrado em favor do paciente, visando à reconsideração do
ou julgamento
decisum
pelo órgão colegiado.
2. A defesa alegou flagrante ilegalidade na transferência do paciente para presídio
federal de segurança máxima, sustentando ausência de fundamentos concretos para tal
medida, diante da inexistência de liderança em organização criminosa, ausência de faltas
graves ou atos violentos recentes. Apontou, ainda, condições de saúde delicadas do
paciente.
3. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o Superior Tribunal de Justiça possui
competência para processar e julgar
impetrado contra decisão de juiz de
habeas corpus
primeiro grau, sem que a matéria tenha sido previamente submetida ao Tribunal de
origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar e julgar habeas
impetrado contra decisão de juiz de primeiro grau, conforme disposto no
corpus
alínea "c", da Constituição Federal.
art. 105, inciso I,
Documento eletrônico VDA53313605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:31:11
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 69484d45-99d0-4f63-af76-184d4e5b8e78

6. A análise de alegações de constrangimento ilegal deve ser submetida ao Tribunal de
origem, sendo inviável a apreciação direta pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de
supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
alínea "c".
art. 105, inciso I,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 753.398/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe de 08.08.2022; STJ, AgRg no HC 449.849/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta
Turma, DJe de 28.06.2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
19 de dezembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA53313605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:31:11
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 69484d45-99d0-4f63-af76-184d4e5b8e78

AgRg no HABEAS CORPUS No 1041759 - MG (2025/0390202-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JULIANO DO AMARAL MACIEL (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: JUIZ DE DIREITO DA VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DE
FRANCISCO SÁ - MG
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
IN
.
CORPUS
COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
IMPETRADO CONTRA DECISÃO DE JUIZ DE PRIMEIRO GRAU.
WRIT
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus
impetrado em favor do paciente, visando à reconsideração do
ou julgamento
decisum
pelo órgão colegiado.
2. A defesa alegou flagrante ilegalidade na transferência do paciente para presídio
federal de segurança máxima, sustentando ausência de fundamentos concretos para tal
medida, diante da inexistência de liderança em organização criminosa, ausência de faltas
graves ou atos violentos recentes. Apontou, ainda, condições de saúde delicadas do
paciente.
3. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o Superior Tribunal de Justiça possui
competência para processar e julgar
impetrado contra decisão de juiz de
habeas corpus
primeiro grau, sem que a matéria tenha sido previamente submetida ao Tribunal de
origem.
Documento eletrônico VDA53313609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:31:13
Código de Controle do Documento: 677fc559-24aa-4f99-98e1-b61d4d3601ab

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar e julgar habeas
impetrado contra decisão de juiz de primeiro grau, conforme disposto no
corpus
alínea "c", da Constituição Federal.
art. 105, inciso I,
6. A análise de alegações de constrangimento ilegal deve ser submetida ao Tribunal de
origem, sendo inviável a apreciação direta pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de
supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar e julgar habeas
impetrado contra decisão de juiz de primeiro grau, conforme o
corpus
art. 105, inciso I,
2.
alínea "c", da Constituição Federal.
A análise de alegações de constrangimento ilegal
deve ser submetida ao Tribunal de origem, sendo inviável a apreciação direta pelo
Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
alínea "c".
art. 105, inciso I,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 753.398/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe de 08.08.2022; STJ, AgRg no HC 449.849/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta
Turma, DJe de 28.06.2018.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por JULIANO DO AMARAL MACIEL, c
ontra decisão por mim prolatada, na qual indeferi liminarmente o habeas corpus
impetrado em seu favor.
No presente reclamo, a defesa alega que em casos de flagrante ilegalidade, é
possível superar a supressão de instância, evitando-se perpetuação de constrangimento
ilegal.
Documento eletrônico VDA53313609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:31:13
Código de Controle do Documento: 677fc559-24aa-4f99-98e1-b61d4d3601ab

Aduz que inexistem fundamentos concretos que justifiquem a transferência do
paciente para presídio federal de segurança máxima. Aponta que não há prova de
liderança em organização criminosa, afirma que o paciente jamais foi submetido ao
Regime Disciplinar Diferenciado – RDD, bem como que não há faltas graves ou atos
violentos recentes, além de não responder por crimes como homicídio, extorsão ou
liderança de facção.
Assere que o estado de saúde do paciente é delicado, com diagnóstico de
transtorno bipolar, depressão, ansiedade e hipertensão, quadro que se agravou com o
isolamento e as condições de Mossoró.
Requer, assim, a reconsideração do
ou o julgamento perante o órgão
decisum
colegiado.
O Ministério Público Federal
MPF manifestou-se, às fls. 55/59, pelo
–
desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
Em que pese o esforço da defesa, a decisão impugnada deve ser mantida por
seus próprios fundamentos.
Consoante outrora consignado, a impetração volta-se contra a decisão proferida
pelo juízo de primeiro grau.
Nesse contexto, não há como conhecer do presente
nesta Corte
habeas corpus
Superior, tendo em vista que o
foi impetrado contra decisão de Juízo de
mandamus
primeiro grau e, dessa forma, a matéria não foi submetida ao crivo do Tribunal de origem.
Assim, não havendo ato coator oriundo da segunda instância, não compete a esta
Corte Superior a análise das alegações, porquanto o pedido não se enquadra em
hipótese de competência do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, inciso I,
alínea , da Constituição Federal.
c
No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. ERRO DE
TIPO. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO DE JUIZ DE
PRIMEIRO GRAU. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Nos termos do
alínea "c" da
art. 105, inciso I,
Constituição Federal, não é da competência do Superior
Tribunal de Justiça o processamento e julgamento de
habeas corpus impetrado contra ato de juiz de primeiro
grau.
Documento eletrônico VDA53313609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:31:13
Código de Controle do Documento: 677fc559-24aa-4f99-98e1-b61d4d3601ab

2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 753.398/MG, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
)
8/8/2022.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
NOVO
CÁLCULO
PARA
CUMPRIMENTO DE PENAS. EXCLUSÃO DE PENA QUE
FOI DECLARADA EXTINTA PELO EG. TJ. ALTERAÇÃO DO
MARCO PARA BENEFÍCIOS. PREJUÍZO PARA O
REEDUCANDO. DECISÃO PROFERIDA PELO D. JUÍZO
DAS EXECUÇÕES PENAIS. INCOMPETÊNCIA DESTA
CORTE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO EG. TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
INVIABILIDADE
DE
APRECIAÇÃO.
RECURSO
DESPROVIDO.
I - Caso em que o d. Juízo da Execução determinou a
elaboração de novo cálculo de cumprimento de pena, após
afastar quantum declarado extinto pelo cumprimento, em
sede de revisão criminal julgada pelo eg. Tribunal de origem.
II - A decisão do d. Juízo das Execuções, portanto,
deve ser submetida ao eg. Tribunal de origem, a fim de que
se manifeste acerca do suposto constrangimento ilegal
determinado pela aplicação de lapsos e datas que, segundo
a Defesa, teriam retardado o marco para a fruição de
benefícios, em prejuízo do paciente.
III - Falece competência a este Superior Tribunal
de Justiça, a teor do
I, "c", da CF, para
art. 105,
julgar habeas corpus impetrado diretamente contra ato
de Juiz de 1o Grau.
IV - Inviável o conhecimento da quaestio por esta
Corte de Justiça, configurada a supressão de instância.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 449.849/SC, relator Ministro Felix
Fischer, Quinta Turma, DJe de
)
28/6/2018.

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao presente agravo
l
regimenta .
Documento eletrônico VDA53313609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:31:13
Código de Controle do Documento: 677fc559-24aa-4f99-98e1-b61d4d3601ab

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0390202-0
HC 1.041.759 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00979491820178130672 979491820178130672
EM MESA
JULGADO: 16/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: JULIANO DO AMARAL MACIEL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO
: JUIZ DE DIREITO DA VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DE
FRANCISCO SÁ - MG
PACIENTE
: JULIANO DO AMARAL MACIEL (PRESO)
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Transferência de Preso
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JULIANO DO AMARAL MACIEL (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: JUIZ DE DIREITO DA VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DE
FRANCISCO SÁ - MG
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449131542542092@
2025/0390202-0 - HC 1041759 Petição : 2025/0112737-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53224386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/12/2025 13:56:31
Código de Controle do Documento: F7C47CD5-599C-4804-94D5-17B68790466E